Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-56.2023.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEMONSTROU IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA - COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS –

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEMONSTROU IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA - COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.